Tribunal: TJMT
Processo: 1083235-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083235-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ORLANDO TADEU GONCALVES - CPF: 252.582.811-91 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a cancelar as cobranças com a rubrica “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, bem como a restituir em dobro a quantia de R$ 1.681,92 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), pedido de danos morais.

2.

A controvérsia reside em determinar se o banco réu deve indenizar o autor pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

3. Restou incontroverso que houve pelo menos doze descontos no benefício recebido pelo autor junto ao INSS. Por outro lado, também restou incontroverso que não houve qualquer tentativa administrativa de fazer cessar os descontos pelo recorrente.

4. Na hipótese dos autos, a reclamada não comprovou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária, o que gera o dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

3.

No caso em tela, não se configura a possibilidade de condenação por danos morais, uma vez que o desconto indevido em benefício previdenciário, desacompanhado de demonstração de resistência abusiva ou violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha buscado solucionar a controvérsia pela via administrativa, circunstância que corrobora a inexistência de abalo moral indenizável.

4. Nesse sentido, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os abalos alegados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Deste modo, a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido
.

VOTO

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025